Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726709-30.2021.8.07.0000 AGRAVADO: NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA em face do agravante (processo n. 0725430-06.2021.8.07.0001), que deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar à sustação dos efeitos da revogação do mandato outorgado em favor da parte autora”. Em resumo, o agravante sustenta a inexistência de indícios acerca do descumprimento contratual que justificou o deferimento da tutela de urgência, afirmando a necessidade de discussão da relação jurídica havida entre as partes na fase instrutória e ressaltando o perigo de irreversibilidade da medida, “pois a qualquer momento a Recorrida poderá alienar o veículo a terceiros, (...) implicando no perdimento do bem e até mesmo o perecimento de direitos”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento e apenas para este ato, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que eventualmente revogar o benefício (art. 102 do CPC). De observar, ainda, que o exame da gratuidade de justiça para o processo será realizado pelo Juízo de origem. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação do agravante. É que, de acordo com a fundamentação do decisório ora recorrido, No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado emerge dos autos, uma vez que a parte autora demonstrou a relação jurídica entre as partes, apontou o suposto inadimplemento da parte ré. Foi juntado aos autos o contrato de garantia fiduciária e a procuração efetuada em causa própria. Também comprovada a revogação da procuração no ID 98125121. Em princípio, a revogação é uma das causas de extinção do mandato, sendo direito potestativo do mandante. Pode ocorrer sem justificativa, por ser da sua essência a relação de confiabilidade entre mandante e mandatário, pontos primordiais para a continuidade dessa espécie de contrato. Mesmo com a estipulação de cláusula de irrevogabilidade, o mandato pode, em regra, ser revogado, ressalvada eventual indenização por perdas e danos, não gerando efeitos em relação a terceiros que, ignorando a revogação, de boa-fé, celebraram negócios com o mandatário (artigo 686 do CC). Conquanto constem as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, para que o instrumento de mandato seja considerado título translativo de propriedade, deve conter os elementos essenciais da compra e venda ou de qualquer outro negócio capaz de produzir a transferência dos bens, tais como a individualização do bem com todas as suas características, o preço pago, as condições de quitação e a anuência das partes envolvidas, sob pena de se configurar apenas procuração autorizativa de representação. No caso dos autos, tenho que não demonstrada a existência das condições acima descritas. Todavia, o bem foi dado em garantia do cumprimento do contrato de empreitada e há indícios no sentido de que o réu não cumpre sua obrigação. Acrescento que a revogação do mandato efetuada transparece uma intenção de não satisfazer a obrigação contraída e retirar do contrato a garantia do credor. Por essas peculiaridades, tenho que demonstrada, por ora, a probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano, este também se faz presente, porquanto o bem pode ser livremente transferido pela parte ré, deixando de lado a garantia prevista contratualmente. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas de urgência e, verificado ao final inexistir razão a parte autora, nada obsta a revogação da medida, sem prejuízo do retorno da revogação, notadamente diante da reversibilidade da medida. Assim, no caso, antevejo a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela. Dessa maneira, afastado, num exame preliminar, a probabilidade do êxito recursal, aliado à não demonstração de perigo de dano grave imputável ao agravante durante o processamento do recurso, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator